Tribunal: TJSP
Processo: 2003154-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a impugnante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Insurgência da executada. Juros moratórios que devem incidir a partir do trânsito em julgado. Excesso de execução configurado. Necessária a apresentação de novos cálculos pela exequente, com discriminação das custas processuais

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a impugnante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Insurgência da executada. Juros moratórios que devem incidir a partir do trânsito em julgado. Excesso de execução configurado. Necessária a apresentação de novos cálculos pela exequente, com discriminação das custas processuais despendidas. Acolhimento parcial da impugnação. Honorários advocatícios que não são devidos pela executada. REsp no 1.134.186 (Temas 407, 408, 409 e 410). Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003154-94.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000152465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2003154-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., são agravados IGNACIO DA SILVA TELLES JUNIOR e
REGINA MARIA MELO MUTO FREIRE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003154-94.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2003154-94.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravados: Ignacio da Silva Telles Junior, Regina Maria Melo Muto Freire Da Silva
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 0007639-75.2019.8.26.0011
Juiz(íza) Prolator(a): Paulo Baccarat Filho
VOTO no 12443
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a
impugnante ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios. Insurgência da executada. Juros moratórios que
devem incidir a partir do trânsito em julgado. Excesso de execução
configurado. Necessária a apresentação de novos cálculos pela
exequente, com discriminação das custas processuais despendidas.
Acolhimento parcial da impugnação. Honorários advocatícios que
não são devidos pela executada. REsp no 1.134.186 (Temas 407,
408, 409 e 410). Decisão parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
interlocutória copiada às fls. 24, que, em cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação e condenou a impugnante ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$100,00.
Inconformada, agrava a executada, sustentando, em
síntese, a ocorrência de excesso de execução, uma vez que o exequente
computou juros de mora a partir de 20/09/2019, quando o correto seria a partir do
trânsito em julgado (09/10/2019). Além disso, não são devidos honorários
advocatícios, diante da rejeição da impugnação, que versou apenas sobre os
cálculos apresentados pelo exequente. Pede a reforma da r. decisão.
Regularmente processado e preparado o recurso (fls.
87/88).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 90).
A parte contrária não apresentou contrarrazões (fls.92).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003154-94.2020.8.26.0000 - 3
3
O recurso comporta parcial provimento.
Consta dos autos que o agravado ajuizou ação relativa
a obrigação de fazer contra a agravante, onde foi proferida sentença para: (i)
declarar a nulidade dos reajustes aplicados a título de sinistralidade e/ou VCMH
desde 7/10/2013 até o ajuizamento da ação (20/02/2019); (ii) determinar a
substituição de referidos reajustes pelos índices editados pela ANS, no mesmo
período, para contratos individuais e familiares; e (iii) condenar a SUL AMÉRICA
a, no prazo de quinze dias, recalcular o valor do prêmio mensal com base em tais
critérios, emitindo documentos bancários de cobrança para viabilizar o
pagamento, sob pena de incorrer em multa de quinhentos reais (R$500,00) por
cobrança em desacordo com os parâmetros ora fixados (sem prejuízo de outras
medidas de apoio ou subrogação, se necessário, na fase executiva). Pela
sucumbência, a ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00 (fls. 27/30).
O recurso de apelação interposto pela ré não foi
provido, sem majoração dos honorários advocatícios (fls.32/36).
O autor requereu a instauração de cumprimento de
sentença, apresentando um cálculo no valor de R$1.651,18 (fls. 45).
A executada ofereceu impugnação ao cumprimento de
sentença, sob a alegação de excesso de execução, diante da indevida incidência
de juros moratórios anteriores ao trânsito em julgado, e apresentou cálculo da
dívida relativo a R$1.503,15 (fls. 65).
A
decisão
agravada
rejeitou
a
impugnação
apresentada pela executada, condenando-a em custas processuais e honorários
advocatícios, no valor de R$100,00, contra o que se insurge a executada, no que
lhe assiste parcial razão.
Com efeito, a agravante se insurgiu contra a incidência
dos juros moratórios, que foram aplicados pelo agravado a partir de 20/09/2019
(fls. 45), quando deveriam incidir somente a partir do trânsito em julgado da
sentença (fls. 37).
A decisão agravada reconheceu a incorreção dos
cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, diante do fato de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003154-94.2020.8.26.0000 - 4
4
juros moratórios deveriam incidir sobre o débito somente a partir do trânsito em
julgado, tal como pleiteado pela agravante. Entretanto, rejeitou integralmente a
impugnação apresentada, o que não se mostra cabível.
Outrossim, o cálculo apresentado pela executada
também não se mostra correto, uma vez que apresentou somente o valor relativo
aos honorários advocatícios devidos (fls. 65), não computando as custas
processuais despendidas pela parte vencedora no processo de origem e que
também devem integrar a execução.
Com relação aos honorários advocatícios, também
assiste razão à agravante.
Conforme tese fixada no REsp no 1.134.186, julgado
sob o rito dos Recursos Repetitivos (Temas 407,408, 409 e 410), que, embora
anterior à vigência do Novo CPC, continua aplicável sob a égide do novo Código
de Processo Civil: “Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC” (REsp no 1134186-RS, Corte Especial, Relator Ministro Luís
Felipe Salomão, j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
Por
conseguinte,
entende-se
que
são
cabíveis
honorários advocatícios apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda
que parcial.
Nesse sentido, o entendimento desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
- Decisão que acolhe em parte a impugnação ofertada pelo executado
Insurgência quanto a não fixação de honorários advocatícios - Se a
impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante foi
parcialmente acolhida, devida é a condenação do agravado no pagamento
dos honorários advocatícios
Precedentes STJ - Decisão reformada.
Recurso
provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2118509-89.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de
Registro: 01/08/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
QUANTIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA,
COM
REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA. SUCUMBÊNCIA
PARCIAL
DA
IMPUGNADA.
INCIDÊNCIA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE EM FAVOR DO IMPUGNANTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003154-94.2020.8.26.0000 - 5
5
RECURSO PROVIDO. Em virtude do acolhimento da impugnação
apresentada pelo executado, impõe-se a condenação da parte impugnada ao
pagamento de honorários advocatícios, fixada em percentual sobre a
diferença correspondente ao excesso havido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2137781-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)
Desta
forma,
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais deverão ser fixados, mas em benefício da executada, diante do
parcial acolhimento da impugnação apresentada.
Assim de rigor a reforma da decisão para acolher
parcialmente a impugnação, determinando que o exequente apresente novos
cálculos, discriminando as custas processuais devidas, com incidência dos juros
moratórios a partir do trânsito em julgado (fls. 37), bem como para afastar a
condenação da executada ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados na decisão agravada.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora